Tribunal: STF
Processo: HC 240635
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 164.947/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 05). 



    Narra o impetrante que: i) o Paciente “encontrando-se preso preventivamente o paciente desde julho de 2020, aguardando, portanto, há quase quatro anos o desenrolar dos fatos”; ii) o juiz “remarcou o julgamento para o dia 17 de julho de 2024”. Por fim, constata-se que: “se o Estado não logra êxito em analisar e decidir o caso dentro do prazo aceitável, as consequências dessa morosidade não podem recair sobre o encarcerado”.



    Ante o exposto, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo no aguardo do julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Contudo, no caso concreto, restou evidenciado retardamento injustificado no julgamento pelo Tribunal do Júri.



    As informações solicitadas ao Juízo a quo, quanto a ilegalidade alegada, foram prestadas nos seguintes termos:



    “O mandado de prisão foi cumprido aos 26 de julho de 2020 (fls.87/89).



    Sobreveio a sentença aos 30 de março de 2022, a qual o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/e art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, sendo-lhe negado o recurso em liberdade, uma vez que ainda presentes os motivos que ensejaram a manutenção da segregação cautelar, reforçados então pela decreto de pronúncia (fls.284/287).



    A sentença de pronúncia transitou em julgado aos 18 de abril de 2022 para o Ministério Público e para a defesa (fls.304).



    Nesse transcurso o defensor do paciente renunciou ao munus (fls.347), havendo assim necessidade de intimação para que o mesmo constituisse novo defensor, o que, uma vez não efetuado, providenciou-se a indicação de advogado dativo para atuar em sua defesa (fls.348,354/356, 361).



    O novo defensor manifestou-se na fase do art. 422 do C.P.P. aos 05 de agosto de 2023 (fls.363/364).



    Após a manifestação das partes nos termos do art. 422, do C.P.P., por decisão deste juízo, datada de 18 de setembro de 2023, foi designada a data de 27 de novembro de 2024 para a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Juri desta Comarca (fls.407/409), porém, sendo deferida a realização de força-tarefa nesta Vara Criminal de Cruzeiro, por despacho deste juízo, datado de 05 de fevereiro de 2024, foi antecipado o julgamento do paciente acima para o dia 17 de julho de 2024 (fls.422).



    Aguarda-se no momento, a realização do ato acima mencionado.



    Consigne-se, posto que oportuno, o elevado número de feitos atribuídos a esta Vara Criminal, a qual, além dos feitos criminais e do júri, possui competência para os processos de execução criminal e da infância e juventude, tanto cível como infracional, o que constitui obstáculo para a celeridade ideal do trâmite processual, bem como mantêm a agenda de audiências do juízo sobrecarregada, tanto assim que foi necessário o auxilio de força-tarefa.” (eDOC 11 - grifei) 



    Como se nota, há alargamento demasiado entre as fases processuais, a comprometer a razoável duração do processo. 



    Na espécie, verifica-se que a denúncia foi recebida e a prisão preventiva decretada em 23.07.2019. Em 30.03.2022 realizou-se a audiência de instrução e pronunciado o réu, momento no qual a concessão de liberdade provisória foi rejeitada. Na sequência, somente mais de um ano após, em 18 de setembro de 2023, foi designada a data para a realização da sessão do Júri, a qual foi aprazada, novamente, para longo lapso temporal após, em 27 de novembro de 2024 (“por decisão deste juízo, datada de 18 de setembro de 2023, foi designada a data de 27 de novembro de 2024 para a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Juri”). 



    É certo que o Juízo da Vara Criminal de Cruzeiro - SP justificou o alargamento da pauta para julgamento devido ao acúmulo de processos em razão da vasta competência da Vara em questão, bem como demonstrou esforço no sentido de abreviar a tramitação da ação penal, tanto que antecipou seu julgamento, incluindo o feito na pauta do dia 17.07.2024. 



    Nada obstante não é possível desconsiderar o fato de que o acusado encontra-se preso preventivamente há quase 4 (quatro) anos e o feito desde 18 de setembro de 2023 não foi mais impulsionado por nenhum ato judicial. 



    Quanto ao ponto friso que apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. No caso, segundo consta dos autos, o paciente encontra-se em prisão cautelar desde 26.07.2020.



    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, a despeito das condições pessoais favoráveis, a gravidade concreta e o modus operandi do delito efetivamente revelam a periculosidade do Paciente. A esse respeito destaco trecho do parecer da PGR:



    “O paciente foi denunciado em 19/7/2019 pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por meio de disparos de arma de fogo. Em 23/7/2019, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Em 26/7/2020, o paciente foi preso preventivamente.” (eDOC 15 



    Desse modo, o excesso de prazo não implica a sua imediata soltura, devendo ser concedida a ordem, em menor extensão, a fim de que a ilegalidade na demora da prestação jurisdicional seja cessada em prazo determinado.



    Na espécie, a fim de, por um lado, prestigiar a avaliação realizada pelo Magistrado de primeiro grau,e por outro garantir que o julgamento do feito opere-se com brevidade, é caso de conceder a ordem para consignar que a ação penal em referência deve ser julgada, impreterivelmente, na primeira pauta de julgamento disponível pelo Juízo a quo declinada, qual seja, em 17 de julho de 2024 .



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa ultime o julgamento do feito em referência (1500583-64.2019.8.26.0156) na próxima pauta de julgamento disponível, agendada para 17 de julho de 2024, devendo noticiar a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente